Tribunal: CARF
Processo: 13804.002508/00-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002508/00-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.212 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AZEVEDO & TRAVASSOS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO ANTES
DA EDIÇÃO DA MP 135/2003. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO
PRAZO DE APRECIAÇÃO. DATA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, os Pedidos de Compensação
pendentes de apreciação antes da edição da MP 135, de 2003 devem ser
analisados no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da protocolização do
pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN (fls. 312 a 322), contra o Acórdão no 1302-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002508/00-01
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

004.826, de 16/09/2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF (fls. 305 a 310)., assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Impõe-se, por força de dispositivo constante em Lei, a homologação
tácita dos débitos confessados em pedidos de compensação convertidos
em declaração de compensação, que não receberam apreciação e
decisão da Administração Tributária antes do prazo de cinco anos desde
a data da protocolização do pedido na RFB.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo a homologação
tácita dos débitos declarados, nos termos do relatório e voto da relatora.

Os autos foram eletronicamente remetidos à PGFN em 30/09/2020 (fl. 311), em
conformidade com o art. 63, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015). Nos termos do art. 79, caput, do mesmo Anexo II do RICARF/2015, a
intimação pessoal presumida do Procurador da Fazenda se daria em 30/10/2020. Antes disso, em
20/10/2020, a PGFN interpôs, também de forma eletrônica, recurso especial tempestivo contra o
acórdão.
O recurso especial fazendário questionou o entendimento adotado pelo Acórdão
no 1302-004.826 e defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do CARF, em
relação à aplicabilidade do prazo de homologação tácita de compensações, estabelecido no § 5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a pedidos formulados antes da entrada em vigor da Medida
Provisória (MP) no 135, de 30/10/2003.
A recorrente relata que o acórdão recorrido considerou que o prazo de
homologação tácita de 5 (cinco) anos, contados da data do protocolo da declaração, aplica-se
independentemente de o pedido ter sido feito antes ou depois de 30/10/2003, data em que entrou
em vigência a MP no 135/2003 (que acrescentou o § 5o ao art. 74 da Lei no 9.430/1996 e foi
posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003).
Ao decidir desta forma, o acórdão recorrido teria entrado em divergência com
decisões proferidas pela 3a Turma da CSRF, que concluíram que o prazo para homologação
tácita trazido pelo § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 somente se aplica para declarações de
compensação apresentadas depois de 30/10/2003.
As decisões paradigmas indicadas pela recorrente são os Acórdãos no 9303-
004.395 e no 9303-003.300.
A r. presidência da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento admitiu o
Recurso nos seguintes termos:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

Verifica-se que o Conselheiro Relator do acórdão recorrido acatou
precedente segundo o qual a interpretação do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1966, quando realizada em conjunto com os §§ 2o e 4o do mesmo
artigo, leva à conclusão de que o prazo de homologação tácita de 5
(cinco) anos alcança inclusive pedidos de compensação feitos antes de
2002 e ainda pendentes de análise, pois foram convertidos em
declarações de compensação para todos os efeitos previstos no art. 74 da
Lei no 9.430/1996.
O Acórdão no 9303-004.395, primeiro paradigma indicado pela Fazenda
Nacional, traz em seu voto vencedor o seguinte entendimento a respeito
da mesma controvérsia:
“Essa discussão não é recente no âmbito dos julgamentos
administrativos no CARF de forma que peço licença para adotar como
fundamento do presente o voto do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres
proferido em 25/03/2015 no Acórdão no 9303003300. Esclareço que o
faço com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9784/99. Abaixo a
transcrição do voto:
(...)
A teor do relatado, a matéria devolvida ao Colegiado cinge-se à questão
decidir se as compensação realizadas pelo sujeito passivo, à data da
decisão da autoridade preparadora, encontravam-se homologadas
tacitamente. O colegiado recorrido entendeu que, na data em que fora
prolatado o despacho decisório já se havia exaurido o prazo da
homologação previsto no § 5o do art. 74 da lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30/10/2003,
convertida na Lei 10.833/2003.
O Regime jurídico das compensações relativas a tributos administrados
pela Receita Federal é regido pelo Art. 74 da Lei 9.430/1996 e suas
alterações, dentre essas, ganha destaque a introduzida pelo art. 49 da
Lei 10.637, de 30/12/2002, resultado da conversão em Lei da Medida
Provisória no 66, de 29/08/2002.
A grande alteração trazida por essa MP foi a que previu que a
declaração de compensação extinguiria, antecipadamente, o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Outra
mudança que merece ser citada foi a do § 4 desse mesmo artigo, que
transformou os pedidos de compensação, pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa, em declarações de compensação, desde o seu
protocolo.
Posteriormente, o art. 17 da Medida Provisória 135, de 30/10/2003,
convertida na Lei 10.833, de 29/12/2003, introduziu novas alterações no
art. 74 da Lei 9.430/1996, dentre as quais destaca-se o § 5o, que fixa
prazo de cinco anos, contados da data da entrega da declaração, para a
homologação da compensação declarada.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

Diante desse quadro de alterações na legislação, a pergunta a ser feita
é: essas mudanças na legislação de regência, alcança os pedidos de
compensação protocolados sob o auspícios da legislação anterior?
No caso da transformação de pedidos de compensação em declaração de
compensação, dúvida não há, pois a Lei expressamente faz essa
transformação. Todavia, efetuadas anteriormente a partir de quando.
Todavia, no tocante à criação do prazo de homologação, essa alteração
alcança apenas as compensações efetuadas a partir da vigência do
dispositivo legal que introduziu tal prazo no ordenamento jurídico, ou
seja, a partir de 30 de outubro de 2003, data em que foi editada a
Medida Provisória 135, convertida na Lei 10.833/2003.
(...)
Sob esse prisma, a lei em vigor na data da protocolização do pedido de
compensação, ou da entrega da declaração de compensação, rege todo o
processo.
Hoje, encontra-se apascentado, na doutrina e na jurisprudência, o
entendimento de que o sistema processual brasileiro abraçou a Teoria
do Isolamento dos Atos Processuais, segundo a qual, os atos processuais
são realizados durante o curso normal do processo e, uma vez inserida
norma processual nova no ordenamento jurídico, em relação a processos
pendentes, essa novel legislação regerá apenas os atos que ainda
deverão ser praticados. Esse isolamento dos atos processuais garante
que a lei nova não alcançará os efeitos produzidos por atos já realizados
até aquela fase do processo, por ato pré-existente à nova lei.
(...)
De outro lado, o Código Tributário Nacional, em seu art. 106, traz,
numerus clausus, as situações em que a lei tem efeitos pretéritos, quais
sejam:
(...)
A situação tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das
hipóteses enumeradas no artigo transcrito linhas acima, o que leva à
conclusão inexorável que a alteração legislativa que introduziu o prazo
de homologação tácita da compensação tributária não retroage para
alcançar os pedidos efetuados anteriormente à vigência dos dispositivos
veiculadores desse prazo.
(...)
Diante do exposto, a conclusão inexorável é a de que a homologação
tácita, por decurso de prazo, introduzida no ordenamento jurídico das
compensações, somente, alcança as declarações apresentadas a partir
da vigência do § 5o do art. 74 da Lei 9.430/1996, introduzido pela MP
135, de 30 de outubro de 2003.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, não há homologação
tácita para nenhum dos pedidos ora em apreço, uma vez que todos foram
todos examinados antes de 29 de outubro de 2008.
(...)
As situações fáticas tratadas no presente processo são semelhantes,
alterando naturalmente as datas dos correspondentes protocolos. De
forma que as conclusões constantes do voto acima transcrito são
perfeitamente aplicáveis ao caso.” (grifou-se)
A decisão paradigma adotou tese diversa daquela encontrada no acórdão
recorrido, concluindo que a regra introduzida pela MP no 135/2003
(posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003), cristalizada
no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, não alcança pedidos de
compensação (ou mesmo declarações de compensação) formalizados
antes da vigência da medida provisória, que se iniciou em 30/10/2003.
Assim, conclui-se pela existência de divergência jurisprudencial entre os
Acórdãos no 1302-004.826 e no 9303-004.395, que, diante da mesma
controvérsia e de situações fáticas similares, efetivamente chegaram a
conclusões jurídicas distintas. Dessa forma, a Fazenda Nacional logrou
êxito em demonstrar a existência de dissenso jurisprudencial entre os
julgados.
Quanto ao segundo acórdão paradigma indicado no recurso especial da
Fazenda Nacional (no 9303-003.300), note-se que se trata do próprio
precedente jurisprudencial transcrito pela primeira decisão paradigma
para fundamentar seu entendimento. Dessa forma, por óbvio, também o
segundo paradigma se presta à tarefa de configurar divergência
jurisprudencial frente ao acórdão recorrido.

No mérito sustenta que, antes da Medida Provisória n.o 135/2003, não havia que
se cogitar de qualquer prazo para que a administração tributária homologasse os pedidos de
compensação. Em outras palavras, quando do pedido de compensação formulado nos presentes
autos não estava a administração, por lei, obrigada a cumprir qualquer lapso findo o qual estaria
caracterizada a homologação do referido pleito. De fato, como visto, a obrigação de
cumprimento de prazo somente surgiu com a edição da Medida Provisória n.° 135/2003, de 30
de outubro de 2003.
Outrossim, ainda que se pretendesse aplicar o referido prazo de 5 anos para
homologação aos pleitos anteriores, pendentes de apreciação à época da edição da MP N.o 135,
de 30 de outubro de 2003, então, que fosse o referido lapso, em tais hipóteses, contado a partir
do mencionado marco, sendo qualquer outra exegese contrária ao princípio da irretroatividade da
lei tributária e ofensiva à legislação de regência.
Assim, tendo em vista o princípio da legalidade e a regra de que o fato regula-se
juridicamente pela lei em vigor na época de sua ocorrência (irretroatividade das leis), conclui-se
ser imperiosa a reforma do julgado pelos seguintes motivos:
a) os pedidos de compensação foram protocolados em 27/10/2000, 14/11/2000,
13/12/2000, 29/12/2000, 10/01/2001 e 15/02/2001, anteriormente, portanto, à
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

alteração legislativa inaugurada pela MP N.o 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que alterou a redação
do art. 74, § 5o, da Lei n.o 9.430/1996, introduzindo, somente a partir de então, o
prazo de cinco anos para homologação da compensação;
b) considerando o disposto no item ‘a’, não há que se cogitar, no presente caso,
de homologação tácita, ainda que decorridos mais de cinco anos entre a data de
protocolização do pedido e a ciência do respectivo despacho decisório, pelo fato
de que, à época do pleito, marco definidor da legislação aplicável, não estava
a Administração Tributária obrigada ao cumprimento de qualquer prazo
para referida apreciação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Entendo restar demonstrada clara divergência jurisprudencial entre os julgados
confrontados, em relação ao disposto no §5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 17 da Medida Provisória n° 135, de 30de outubro de 2003, convertida na Lei n° 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, segundo o qual considera-se homologada tacitamente a
compensação objeto de pedido de compensação convertido em declaração de compensação que
não seja objeto de despacho da procedência e do montante do crédito.
Enquanto o acórdão recorrido aplicou a regra efetuando a contagem do prazo a
partir da entrega da DCOMP, o paradigma, apreciando caso semelhante, entendeu pela
impossibilidade de retroatividade da lei e que a regra aplicar-se-ia somente a partir da data da
edição da MP referida (30/10/2003).

.
Recurso especial da Fazenda Nacional - Mérito

No mérito, a questão gira em torno ao disposto no §5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da Medida Provisória n° 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Não se trata de matéria nova nesse colegiado.
A título de ilustração, vários tem sida as decisões no sentido de que a previsão do art.
74, § 5o da Lei no 9.430/96 aplica-se aos pedidos de compensação e declarações de compensação
pendentes de análise antes da alteração normativa promovida pela MP no 135, de 2003.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

Esse foi o entendimento que prevaleceu no Acórdão no 9101-004.199, de 9/5/2019, de
relatoria do i. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM
01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
TERMO
INICIAL
PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO
PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo. Sob esse prisma, nos termos do
§5o do dispositivo em referência, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido.
Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo
com as próprias Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no
460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no
1300/2012, a data de início da contagem do prazo de homologação tácita,
na hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração de
Compensação, é a data da protocolização do pedido.
Em igual sentido, há o Acórdão 9101-004.411, de 12/9/2019, da lavra do i.relator
Conselheiro André Mendes de Moura, em que caso semelhante onde se afastou o reconhecimento da
homologação tácita apenas por ter sido verificado que o despacho ocorrera dentro do lustro referido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM
01/10/2002. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE
APRECIAÇÃO. DATA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, os Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em
01/10/2002 convertem-se em Declaração de Compensação para efeitos de
aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo em referência, o prazo
para homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados
da data da protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem
manifestação
da
autoridade
competente,
considera-se
tacitamente
homologada a compensação efetuada. De acordo com as próprias
Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN SRF no
600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de
compensação convertido em Declaração de Compensação, é a data da
protocolização do pedido. No caso concreto, tendo sido o pedido
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

protocolado em 11/07/2002, e a ciência do despacho decisório dada em
14/06/2007, não há que se falar em decadência.
Ainda nessa linha, há o acórdão n. 9101-005.103, de relatoria da Conselheira Viviane
Vidal Wagner, que assim dispôs:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO ANTES DA
EDIÇÃO DA MP 135/2003. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO
PRAZO DE APRECIAÇÃO. DATA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, os Pedidos de Compensação
pendentes de apreciação antes da edição da MP 135, de 2003 devem ser
analisados no prazode 5 (cinco) anos contados da data da protocolização
do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(...)
a CSRF consolidou o entendimento de que as alterações introduzidas
pelasLeisnos10.637, de 2002,e 10.833, de 2003,aplicam-se aos pedidos de
compensação pendentes de apreciação e extinguem, desde o seu protocolo,
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
De acordo com as Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no
460/2004, IN SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no
1300/2012, a data de início da contagem do prazo de homologação tácita,
na hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração de
Compensação, é a data da protocolização do pedido.
Aplicando-se o direito à espécie, verifica-se que, nos presentes autos, o
pedido de compensação (PER/DCOMP) foi entregue em 10/03/2003 e a
ciência da não-homologação ocorreu em 28/05/2008, portanto mais de 5
anos após a entrega da declaração, razão pela qual encontra-se, de fato,
verificada a homologação tácita da compensação declarada.
A partir da análise das referidas decisões, é possível observar que as alterações
introduzidas pelas Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, aplicam-se aos pedidos de
compensação pendentes de apreciação e extinguem, desde o seu protocolo, o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
De acordo com as Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN
SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da contagem do
prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração de
Compensação, é a data da protocolização do pedido.
Aplicando-se o direito à espécie, verifica-se que, nos presentes autos, os pedidos de
compensação foram protocolados em 27/10/2000, 14/11/2000, 13/12/2000, 29/12/2000, 10/01/2001 e
15/02/2001, sendo que se passaram mais de 5 anos após a entrega da declaração.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 13804.002508/00-01

Assim, entendo acertado o entendimento adotado pelo acórdão recorrido.
Por todo o exposto, deve ser CONHECIDO, e na parte conhecida ser NEGADO
PROVIMENTO ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 351
DF CARF MF
Original